Tribunal: TJPA
Processo: 0009470-98.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009470-98.2015.8.14.0055

APELANTE: ERITON JANUARIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE JURADO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a acusação, o apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em uma lanchonete e, posteriormente, também contra policiais militares, sendo preso após perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação versa sobre: (i) possível nulidade do julgamento por alegada quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, em razão de amizade íntima entre jurado e réu; (ii) legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iv) reavaliação da fração de redução pela tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do julgamento por quebra de imparcialidade do jurado não foi arguida no momento oportuno e carece de prova de efetivo prejuízo, restando preclusa, à luz do art. 571, VIII, e art. 563 do CPP.

4. Inexistem antecedentes criminais aptos a justificar a elevação da pena-base, sendo indevido o reconhecimento de maus antecedentes com base em ações penais em curso ou já encerradas sem condenação transitada em julgado (Súmula 444/STJ).

5. A confissão realizada na fase policial, ainda que qualificada e não reiterada em plenário, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme Tema Repetitivo 1194/STJ.

6. A tentativa foi devidamente reconhecida, mas a sua redução limitada ao mínimo legal (1/3) mostrou-se proporcional à gravidade concreta dos fatos, diante da execução integral dos atos típicos e da alta lesividade evitada apenas por intervenção policial.

7. Redimensionada a pena para 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a condenação nos demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade por quebra de imparcialidade de jurado deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão, e exige demonstração de prejuízo. 2. A existência de confissão espontânea, ainda que qualificada e prestada apenas na fase policial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. 3. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, podendo ser limitada ao mínimo legal se houver execução plena dos atos típicos com lesões significativas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II e parágrafo único; 59; 65, III, "d"; 121, §2º, IV; 33, §§2º e 3º; CPP, arts. 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1194 e 1214; STJ, HC 919.287/TO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERITON JANUÁRIO DE FREITAS
, em face da r. sentença prolatada pelo Colendo Tribunal Popular da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal do 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, com conseguinte cominação da reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26600648) que, na madrugada do dia 25/05/2015, por volta das 02h00min, em uma lanchonete, localizada na Rodovia BR-010, no Município de São Miguel do Guamá/PA, o apelante desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Luiz Mário Corrêa da Silva Júnior, no intuito de mata-lo, não alcançando seu desiderato homicida em face da intervenção de policiais militares que chegaram ao local após ouvirem os disparos de arma de fogo. No ato, o réu também atirou contra os agentes policiais, que reagiram aos disparos, no entanto, não lograram êxito em alvejar o apelante. Após, o réu empreendeu fuga do local em motocicleta, sendo, no entanto, perseguido e capturado.

Em
razões recursais
(ID 27069345), a defesa sustenta, em preliminar, nulidade do julgamento por ausência de imparcialidade de um dos jurados, o qual manteria relação de amizade íntima com o réu, fato que não foi revelado previamente.

No mérito, alega erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal, descabido afastamento da atenuante da confissão qualificada, bem como pleito de redimensionamento da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo (2/3), à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do julgamento, alternativamente a rediscussão da dosimetria da pena com a consequente redução da reprimenda imposta.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 31456078), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau pugna pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a decisão impugnada soberana em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
opina pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1.
PRELIMINAR
. Nulidade processual absoluta. Quebra imparcialidade do Conselho de Sentença:

A defesa insurge-se, em sede preliminar, contra a higidez do julgamento popular, sob argumento de ocorrência de nulidade absoluta por alegada quebra da imparcialidade do Conselho de Sentença, decorrente da suposta amizade íntima entre o jurado JOSÉ ALTEVIR JUCA OLIVEIRA e o réu ERITON JANUÁRIO DE FREITAS, relação essa que, segundo a tese defensiva, não teria sido previamente revelada, comprometendo, por consequência, a lisura do veredito.

A alegação, entretanto, não encontra respaldo jurídico nem fático para prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 571, inciso VIII, que
as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão
. No caso dos autos, verifica-se que a defesa técnica acompanhou regularmente a formação do Conselho de Sentença, tendo sido oportunamente chamada a se manifestar sobre eventuais impedimentos, suspeições ou incompatibilidades legais, conforme preconizado pelos artigos 463 e 468 do CPP.

Nada obstante, a
Ata de Julgamento (ID 26600771) não registra qualquer insurgência quanto à presença ou à participação do mencionado jurado, tampouco qualquer protesto ou ressalva a esse respeito
. O silêncio da defesa no momento processual apropriado, apesar de devidamente assistida e presente em plenário, atrai, de forma inequívoca, a incidência da preclusão consumativa, fulminando a possibilidade de arguição extemporânea da alegada mácula, a teor do princípio da eventualidade processual e da segurança jurídica.

Ademais, a nulidade de ato processual somente pode ser reconhecida quando comprovado o efetivo prejuízo à parte que a alega, nos termos do artigo 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, consagrando o princípio do
pas de nullité sans grief
. No presente caso, a tese defensiva parte de uma alegação que, se verdadeira fosse, indicaria situação que, em tese, beneficiaria o réu, e não o prejudicaria, na medida em que a presença de um susposto “amigo íntimo” no corpo de jurados poderia sugerir uma predisposição benévola à causa defensiva. A ausência de qualquer indício de animosidade, má-fé ou atuação deliberadamente desfavorável ao apelante por parte do jurado reforça a inconsistência da nulidade suscitada.

Relevante destacar, ainda, que o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese acusatória, reconhecendo a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado tentado, com base no conjunto probatório coligido aos autos, e não por influência isolada de qualquer de seus membros. Assim, a validade do julgamento se mantém incólume, amparada na soberania constitucional do veredito popular, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, cumpre afastar a tentativa defensiva de configurar a presente alegação como nulidade absoluta insuprível. Mesmo as nulidades de ordem pública, em sede de Tribunal do Júri, não prescindem de arguição tempestiva, quando reconhecíveis de plano pela parte, conforme reiterado em julgados do STJ, inclusive no recente (STJ, HC n. 919.287/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.).

No mais, dever ser rechaçada a denominada “nulidade de algibeira”, quando a parte se silencia estrategicamente para, apenas após resultado adverso, suscitar vícios não apontados no tempo devido.

Diante de tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade do julgamento por suposta imparcialidade de jurado
.

2.
MÉRITO
: Da dosimetria da pena:

Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito recursal, que versa exclusivamente acerca da dosimetria da pena imposta ao apelante, articulando três teses centrais: desproporcionalidade da pena-base acima do mínimo legal; indevida negativa da atenuante da confissão qualificada; e, redimensionamento da fração de diminuição da tentativa para seu grau máximo (2/3).

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal a espécie.
Constato que REGISTRA antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE sem elemento nos autos. Os MOTIVOS do crime próprios do tipo penal.
As CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero dignas de reprovação a maior considerando que os fatos se deram em local ermo.
Considero as CONSEQÜÊNCIAS do crime normais. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA concorreu para o ocorrido.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará ("A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal") em
15 ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, p.2° inciso IV c/c art. 14, inciso II do CP.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há atenuantes tampouco agravantes, ficando mantida a pena-base.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando tratar-se de crime tentado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, considerando que, pela quantidade e localização dos disparos, houve real e efetivo perigo à vida das vitimas, entendo que o acusado faz jus à redução de pena no patamar de um terço, ficando a pena definitiva, concreta e final de fixada em 10 anos de reclusão.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado será inicialmente FECHADO.”

A que se nota, a sentença fixou a
pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
, em virtude da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do Código Penal:
os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Todavia, no que toca aos antecedentes, a análise da
Certidão de Antecedentes Criminais (CAC - ID 26600656, pág. 7)
revela que o apelante figura como réu, além do presente feito, em apenas uma outra ação penal, de nº 0001983-82.2012.8.14.0055, na qual foi
absolvido por sentença com trânsito em julgado
. Não havendo outra condenação penal definitiva, impõe-se o
afastamento do reconhecimento de maus antecedentes
, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, que veda o agravamento da pena com fundamento em ações penais em curso ou sem trânsito em julgado.

Entretanto, subsiste a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, que se mostram especialmente gravosas, diante do
modus operandi
evidenciado nos autos.
O delito foi praticado durante a madrugada, em local ermo, com emprego de arma de fogo, mediante disparos múltiplos contra a vítima, seguida de
confronto direto com agentes policiais
e evasão em motocicleta
. A sequência fática demonstra
audácia elevada, desrespeito à autoridade pública e perigo real à coletividade
, justificando plenamente a exasperação da pena-base por este vetor.

Aqui, invoco o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1214
, segundo o qual é admissível o
reforço da fundamentação de uma circunstância judicial já negativada
, desde que existam elementos concretos adicionais que evidenciem a gravidade do fator. No caso, o confronto armado com a força policial é elemento autônomo que, por si só, qualifica negativamente as circunstâncias do delito.

A Defesa requer, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), ainda que qualificada, diante da admissão feita pelo réu, na fase policial (ID 26600646 - Pág. 2), de que atirou contra a vítima, alegando ter agido em legítima defesa.

A pretensão merece acolhimento.

É certo que o apelante
permaneceu em silêncio no plenário do júri
, não reiterando sua versão. Entretanto, não houve
retratação formal da confissão
anteriormente prestada, tendo o réu permanecido em silêncio em interrogatório na sessão plenária de julgamento.

Nos termos do
Tema Repetitivo 1194 do STJ
, a atenuante genérica da confissão espontânea é
apta a abrandar a pena mesmo quando não utilizada na formação do convencimento do julgador
e ainda que existam outros meios de prova suficientes, desde que não retratada — salvo se, mesmo retratada, tiver contribuído para a apuração dos fatos, hipótese que não se configura nos autos.

No que concerne à causa de diminuição da tentativa, pleiteia a Defesa a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), com base na menor lesividade do resultado e nas alegadas condições pessoais favoráveis do réu.

Não obstante, é cediço que a fração redutora da tentativa deve guardar
correlação inversa com o grau de desenvolvimento do
iter criminis
. Na espécie, verifica-se que o réu executou
integralmente a conduta típica
, disparando por diversas vezes contra a vítima, que somente não veio a óbito em virtude da
intervenção de policiais militares
, como registrado na sentença.

A vítima sofreu
lesões de considerável gravidade
, necessitando de atendimento médico e
transferência hospitalar para a capital
, circunstância que, somada à quantidade de disparos e à conduta posterior do réu (troca de tiros com a polícia e fuga), configura tentativa
acabada
, justificando a
redução mínima legal (1/3)
, nos moldes do art. 14, parágrafo único, do CP.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, afastado um vetor negativo (antecedentes) e mantido com reforço argumentativo o outro (circunstâncias do crime),
readequo a pena-base para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, valor proporcional à gravidade concreta dos fatos e condizente com os critérios do art. 59 do CP.

Na
segunda fase
,
reconheço a
confissão espontânea qualificada como atenuante genérica
, atribuindo-lhe efeitos moderados, em observância ao entendimento vinculante do STJ. Com isso,
reduzo a pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, aplicando a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena provisória de 12 (doze) anos, diante do reconhecimento da tentativa, fixo a reprimenda
CONCRETA
e
DEFINITIVA

em 8 (oito) anos de reclusão
.

Diante do
quantum
da pena fixada e da valoração negativa das circunstâncias do crime, mantém-se o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante ao
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025